Tribunal: STF
Processo: RHC 64431
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EXAMINADA
EXPLICITAMENTE A QUESTÃO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR, NO QUAL NÃO
PROPOSTA - E ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE EXAME
PERICIAL DE DEPENDÊNCIA DE TÓXICOS - CABE A CORTE A QUO APRECIA-LA.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.